Tribunal: TJDFT
Processo: 0013289-52.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0013289-52.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: NIVALDO LUIZ FERNANDES D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem sobre o julgamento do RE 1.014.286 (Tema 942) e o retorno dos autos para rejulgamento do reexame necessário e do recurso de apelação interposto por DISTRITO FEDERAL. Brasília-DF, 9 de outubro de 2020. ANA CANTARINO Relatora